Tribunal: CARF
Processo: 10880.949835/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949835/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.051 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
MULLEN LOWE BRASIL PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade da decisão recorrida e do despacho decisório para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves.
Relatório

Trata-se de PER/DCOMP (v. e-fls. 02/24), apresentada pela Contribuinte com o
objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nele apontado(s), com crédito original na
data de transmissão no montante de R$743.501,32, proveniente de saldo negativo de IRPJ, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949835/2013-88
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949835/2013-88

calendário 2007, apurado em igual valor na DIPJ. Para igual crédito foram transmitidas ainda as
DCOMPs 10975.02115.211210.1.7.02-7481 e 01810.91013.211210.1.7.02-4087.
A Autoridade Administrativa, ao exercer sua competência para examinar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, concluiu pela existência apenas parcial do mesmo, haja
vista não ter sido possível confirmar a totalidade das parcelas de sua composição. Abaixo
reproduzo os fundamentos adotados pelo despacho decisório de e-fls. 25:

Diante do provimento parcial de seu pedido, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (v. e-fls. 33/45), alegando, em síntese, a nulidade do despacho
decisório e a total higidez dos pagamentos relativos ao IRRF incidente sobre os serviços por ela
prestados no referido ano calendário, juntando aos autos os respectivos comprovantes de
arrecadação.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Juiz de Fora/MG - DRJ/JFA, que proferiu o acórdão no 09-57.994 – 2a
Turma (v. e-fls. 391/397), cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/12/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ
Devem ser homologadas as compensações declaradas até o limite do direito
creditório reconhecido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/12/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório, quando resta
evidenciada a descrição dos fatos e os fundamentos da não homologação da
compensação.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949835/2013-88

PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO. DESNECESSÁRIA
INTIMAÇÃO PRÉVIA.
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos
necessários e suficientes à decisão, sem prévia intimação da contribuinte para
prestar esclarecimentos.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Respeitados pela autoridade administrativa os princípios da motivação e do
devido processo legal, improcedente é a alegação de cerceamento de defesa e
nulidade do feito fiscal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão recorrida se fundamentou nos seguintes pontos:
Destaque-se que na DIPJ/2008, ano-calendário 2007, apresentada em
21/12/2010, ativa no sistema da RFB, a contribuinte também informou na Ficha 12A
dedução no valor de R$ 60.987,19, a título de “Imposto Pago no Exterior sobre
Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital”, sendo que não incluiu essa importância na
composição do crédito registrado no PERDCOMP e, apesar de estar claro no despacho
decisório que essa parcela de crédito não compunha a análise realizada, como acima
especificado, a contribuinte não trouxe qualquer argumento sobre o tema em sua
manifestação de inconformidade. Assim, não há litígio sobre referida dedução.
(...)
A contribuinte juntou ao processo, em sua manifestação, entre outros
documentos, os comprovantes de retenção e os DARF de recolhimento, referentes aos
períodos de apuração do ano-calendário 2007 (código de receita 8045).
Com base na legislação, os valores comprovadamente recolhidos pela
contribuinte sob o código 8045 devem entrar no composição do ajuste anual.
Os DARF anexados pela contribuinte em sua manifestação de inconformidade
(Doc 13) foram confirmados no sistema “SIEF-Doc de Arrec – Pagos”, código 8045,
PA 2007, totalizando R$ 484.967,12, e devem ser aceitos como comprovados, em
vista do regime de competência adotado pelas empresas tributadas pelo lucro real, ou
seja: as retenções são computadas quando da emissão das notas fiscais que têm sua
escrituração com base no regime mencionado.
Conclusão
Diante da situação apresentada tem-se que, conforme planilha anexada ao
processo:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949835/2013-88

Assim, além do direito creditório reconhecido no despacho decisório (R$
293.372,86), fica reconhecido no presente acórdão o valor original de R$ 389.086,66
(682.459,52 – 293.372,86), totalizando crédito disponível no importe de R$
682.459,52, referente a saldo negativo do ac/2007.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 408/421, alegando, em síntese, o seguinte:
a) A decisão proferida pela DRJ/JFA estaria eivada de nulidade haja vista a
ausência de motivação válida, evidenciada pela alteração no critério jurídico
para o deferimento apenas parcial do crédito solicitado. Segundo a Recorrente,
o fundamento para a não homologação das compensações declaradas não mais
se apoiariam no argumento inicial de que não teriam sido confirmadas
determinadas parcelas de retenções na fonte, mas sim porque a Recorrente
teria deixado de detalhar no PER/DCOMP o Imposto de Renda Pago no
Exterior;
b) O despacho decisório que não homologou a compensação declarada estaria
fundamentado na falta de confirmação de determinadas retenções na fonte,
computadas na formação do crédito, e o acórdão de manifestação de
inconformidade deferiu apenas parcialmente o pedido feito no recurso sob o
argumento de que o PER/DCOMP não teria sido preenchido corretamente,
uma vez que não apontado detalhadamente o crédito relativo ao Imposto de
Renda Pago no Exterior;
c) Argui não haver dúvidas quanto à existência do pagamento do Imposto de
Renda no Exterior, no valor de R$60.987,19, sendo certo que eventual
inexatidão das declarações não teriam o condão, em homenagem ao princípio
da verdade material, de excluir a existência do direito ao crédito e à
compensação realizada;
É o relatório.

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949835/2013-88

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007.
Prefacialmente, a Recorrente alega a nulidade da decisão recorrida, que teria sido
maculada pela ausência de motivação válida, evidenciada pela alteração no critério jurídico para
o deferimento apenas parcial do crédito solicitado. Segundo a Recorrente, o fundamento para a
não homologação das compensações declaradas não mais se apoiariam no argumento inicial de
que não teriam sido confirmadas determinadas parcelas de retenções na fonte, mas sim porque a
Recorrente teria deixado de detalhar no PER/DCOMP o Imposto de Renda Pago no Exterior.
Sem razão a Recorrente. Vejam como se manifestou a decisão recorrida ao citar o
Imposto Pago no Exterior (v. e-fls. 394):
Destaque-se que na DIPJ/2008, ano-calendário 2007, apresentada em
21/12/2010, ativa no sistema da RFB, a contribuinte também informou na Ficha 12A
dedução no valor de R$ 60.987,19, a título de “Imposto Pago no Exterior sobre
Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital”, sendo que não incluiu essa importância na
composição do crédito registrado no PERDCOMP e, apesar de estar claro no despacho
decisório que essa parcela de crédito não compunha a análise realizada, como acima
especificado, a contribuinte não trouxe qualquer argumento sobre o tema em sua
manifestação de inconformidade. Assim, não há litígio sobre referida dedução.
A Autoridade Julgadora fez tão somente referência ao fato de que a Recorrente
não incluiu a importância relativa ao imposto pago no exterior na composição do crédito
registrado no PERDCOMP. Por essa razão, concluiu a decisão recorrida, acertadamente, diga-se,
que o DESPACHO DECISÓRIO não procedeu à análise desta parcela de crédito. O documento
de e-fls. 28/30 – Análise do Crédito – que faz parte integrante do despacho decisório, corrobora
essa afirmativa da Autoridade Julgadora a quo.
O último argumento exposado pela decisão recorrida, de que a Recorrente não
teria trazido qualquer alegação sobre o tema quando da manifestação de inconformidade também
é verdadeiro. E por conta deste fato, a Autoridade Julgadora considerou, também de forma
acertada, que não haveria litígio em relação à respectiva dedução.
A Recorrente deixou de informar na PERDCOMP o imposto que teria pago no
exterior, informação necessária para a correta análise do pedido, em se tratando de crédito de
saldo negativo. Também não interpretou corretamente os termos do despacho decisório, pois não
notou que tal parcela sequer foi objeto da análise, mesmo porque não foi declarada na
PER/DCOMP.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949835/2013-88

Ao verificar o SEU erro, pretende a Recorrente imputar à Autoridade Julgadora
uma responsabilidade que, efetivamente não é dela. Portanto, absolutamente incabível a alegação
de nulidade da decisão recorrida, razão pela qual lhe nego provimento.
No mérito, alega que não haveriam dúvidas quanto à existência do pagamento do
imposto de renda pago no exterior, no valor de R$60.987,19, sendo certo que eventual inexatidão
das declarações não teriam o condão, em homenagem ao princípio da verdade material, de
excluir a existência do direito ao crédito e à compensação realizada.
Cita, inclusive, uma passagem do acórdão recorrido, que teria consignado a
existência do pagamento do imposto pago no exterior, no valor de R$60.987,19, vide abaixo:

Ora, de modo algum a passagem reproduzida acima atestou o efetivo pagamento
da referida parcela de dedução, tendo feito, tão somente, menção à informação prestada na DIPJ
da Contribuinte. Como é sabido, a DIPJ possui caráter meramente informativo, não consistindo
em elemento suficiente para a prova das informações nela prestadas. Para tanto, deve vir
acompanhada dos registros contábeis e dos documentos que lhe dão fundamento.
Neste diapasão, apesar de a Contribuinte garantir ter efetivado o pagamento do
imposto pago no exterior, não trouxe aos autos os elementos de prova necessários à sua
comprovação.
Assim, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de direito
creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 170 do
CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no acórdão proferido pela DRJ/Juiz de Fora, ora
objeto deste recurso.
Por todo o exposto, voto por afastar as arguições de nulidade da decisão recorrida
e do despacho decisório para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital